Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA.
I – Os condomínios irregulares do Distrito Federal dispõem de infraestrutura interna erguida e mantida a partir da reunião e dos esforços comuns dos moradores, situação que difere das tratadas nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que deram origem ao leading case, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.439.163/SP).
II – As associações de moradores de loteamentos irregulares não podem ser consideradas meras associações civis, pois desempenham papel que as aproximam dos condomínios horizontais, visto que são constituídas para gerir e administrar patrimônio e interesse comum dos condôminos.
III – O adquirente de direitos sobre imóvel localizado dentro dos limites de condomínio irregular deve concorrer com as despesas comuns, conforme diversos precedentes deste TJDFT, pois usufrui da existência infraestrutura interna, tais como manutenção e limpeza das áreas comuns, parques, jardins, sistema de segurança, portão eletrônico, sistema de câmeras, interfones, entrega de correspondência, pavimentação asfáltica, recolhimento de lixo etc., bem como da valorização que tudo isso proporciona ao seu imóvel. Portanto, a recusa em arcar com as taxas correspondentes configura enriquecimento indevido.
IV – Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento à apelação do autor.